Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-83.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (EMBARGANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos por ex-síndico em virtude do acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por condomínio residencial, reformou sentença de improcedência e julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes da renovação automática de contrato de prestação de serviços, em razão da ausência de rescisão formal no prazo contratualmente previsto. O Embargante sustenta omissão, contradição interna e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que sua atuação decorreu de deliberação assemblear regularmente aprovada, inexistindo demonstração concreta de culpa subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à relevância da deliberação assemblear para a análise da responsabilidade civil do síndico; (ii) estabelecer se houve contradição interna ao reconhecer a responsabilidade subjetiva e, simultaneamente, adotar fundamentação típica de responsabilidade objetiva; (iii) determinar se os Embargos de Declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação relativa à deliberação assemblear e distingue a decisão coletiva dos condôminos do dever funcional do síndico de executar corretamente a rescisão contratual, observando as exigências previstas no instrumento firmado.

4. A fundamentação identifica de forma concreta a conduta negligente atribuída ao ex-síndico, consistente na inobservância do prazo contratual para formalização da denúncia do contrato, apesar de prévio conhecimento da exigência formal necessária para evitar a renovação automática.

5. A responsabilidade civil do síndico é tratada sob a ótica subjetiva, com expressa referência à necessidade de culpa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186, 927 e 667 do Código Civil, inexistindo responsabilização automática fundada exclusivamente no resultado danoso.

6. Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas, dever funcional, conduta culposa específica, dano e nexo causal, mantêm coerência lógica com a conclusão condenatória.

7. O dever constitucional de fundamentação não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando manifestação suficiente e inteligível sobre o núcleo essencial da controvérsia.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória realizada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

9. O prequestionamento considera-se configurado mesmo na hipótese de rejeição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A deliberação assemblear que autoriza a substituição de prestadora de serviços não afasta o dever do síndico de observar as formalidades contratuais necessárias à rescisão válida do contrato. 2. A responsabilidade civil do síndico possui natureza subjetiva e exige demonstração concreta de conduta culposa, dano e nexo causal. 3. Não configura omissão a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando o núcleo essencial da controvérsia é adequadamente apreciado. 4. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar a valoração das provas. 5. O prequestionamento considera-se incorporado ao acórdão mesmo na hipótese de rejeição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.
CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025. CC, arts.
186, 667 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joelson Pereira de Oliveira Lima
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Condomínio do Residencial Valência
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes e contradição interna ao reconhecer sua responsabilidade civil como ex-síndico sem enfrentar adequadamente teses defensivas centrais.

Sustenta que sua atuação não decorreu de iniciativa pessoal ou arbitrária, mas de mera execução de deliberação assemblear regularmente aprovada pelos condôminos, circunstância que, segundo afirma, interfere diretamente na análise da culpa subjetiva e do nexo causal.

Argumenta que o aresto deixou de demonstrar concretamente qual dever jurídico de diligência teria sido violado, limitando-se a presumir a culpa a partir do resultado danoso decorrente da renovação automática do contrato.

Menciona que a responsabilidade civil do síndico possui natureza subjetiva e exige prova efetiva de culpa, dano e nexo causal, não bastando mera falha procedimental ou desacerto administrativo.

Aponta também contradição interna no julgamento pois, embora tenha reconhecido expressamente a natureza subjetiva da responsabilidade do síndico, aplicou fundamentação típica de responsabilidade objetiva, ao extrair automaticamente a culpa da simples ocorrência do prejuízo suportado pelo condomínio.

Defende que não houve análise concreta da censurabilidade da conduta, tampouco a distinção adequada entre nexo cronológico e imputação subjetiva.

Invoca a negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, ao fundamento de que o colegiado deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão condenatória, especialmente quanto à relevância jurídica da deliberação assemblear e à insuficiência de prova da culpa subjetiva.

Requer, pois, o acolhimento do Integrativo com o prequestionamento dos dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contraminuta no Id.

363009396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Condomínio do Residencial Valência
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de
Joelson Pereira de Oliveira Lima
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou a nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que possui vício de fundamentação ao não valorar adequadamente a prova documental essencial.

No mérito, assegurou estar comprovado que o ex-síndico, ora Apelado, foi expressamente alertado sobre a necessidade de notificação escrita para a rescisão contratual com a empresa Serviços Pró-Condomínio Cuiabá Ltda., no prazo de 30 dias, conforme a cláusula sétima do respectivo contrato.

Salientou que o Apelado confessou ter sido avisado da exigência formal e, ainda assim, deixou de observá-la, o que resultou na renovação automática do contrato e, consequentemente, na condenação do Apelante ao pagamento de multa e honorários advocatícios em sede de reconvenção, no processo n.º 1000535-10.2017.8.11.0041.

Afirmou que a tese do "gestor leigo" não pode servir de salvo-conduto para a irresponsabilidade, uma vez que o Apelado, após ser expressamente alertado sobre procedimento crucial para evitar danos, incorreu em conduta omissiva que gerou prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao Condomínio.

Insistiu que a conduta do Apelado configura culpa em sua modalidade de negligência, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e que a sentença contrariou a correta aplicação desses dispositivos, bem como do artigo 667 do mesmo Diploma.

Com esses argumentos, requereu a reforma integral da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 31/03/2026 o colegiado, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, deu provimento ao recurso, reformou a sentença, julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio do Residencial Valência e condenou Joelson Pereira de Oliveira Lima ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do provimento do recurso, inverteu os ônus da sucumbência e condenou Joelson Pereira de Oliveira Lima ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
Joelson Pereira de Oliveira
Lima opôs este Recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes e contradição interna ao reconhecer sua responsabilidade civil como ex-síndico sem enfrentar adequadamente teses defensivas centrais.

Sustenta que sua atuação não decorreu de iniciativa pessoal ou arbitrária, mas de mera execução de deliberação assemblear regularmente aprovada pelos condôminos, circunstância que, segundo afirma, interfere diretamente na análise da culpa subjetiva e do nexo causal.

Argumenta que o aresto deixou de demonstrar concretamente qual dever jurídico de diligência teria sido violado, limitando-se a presumir a culpa a partir do resultado danoso decorrente da renovação automática do contrato.

Menciona que a responsabilidade civil do síndico possui natureza subjetiva e exige prova efetiva de culpa, dano e nexo causal, não bastando mera falha procedimental ou desacerto administrativo.

Aponta também contradição interna no julgamento, pois, embora tenha reconhecido expressamente a natureza subjetiva da responsabilidade do síndico, aplicou fundamentação típica de responsabilidade objetiva, ao extrair automaticamente a culpa da simples ocorrência do prejuízo suportado pelo condomínio.

Defende que não houve análise concreta da censurabilidade da conduta, tampouco a distinção adequada entre nexo cronológico e imputação subjetiva.

Invoca a negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, ao fundamento de que o colegiado deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão condenatória, especialmente quanto à relevância jurídica da deliberação assemblear e à insuficiência de prova da culpa subjetiva.

Requer, pois, o acolhimento do Integrativo com o prequestionamento dos dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É importante consignar, todavia, que o Recurso de Embargos de Declaração constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pelo Embargante não prosperam.

No tocante à alegada omissão sobre a deliberação assemblear, o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao reconhecer que a decisão de substituir a empresa prestadora de serviços decorreu de deliberação coletiva dos condôminos, mas consignou, com precisão, que competia ao síndico, ora Embargante, executar corretamente a deliberação dentro das exigências contratuais vigentes.

Dessa forma, a fundamentação deixou assentado, com clareza, que a assembleia decidiu pela troca da empresa; que o síndico possuía dever funcional de operacionalizar a rescisão; e que a negligência consistiu, justamente, na inobservância do prazo contratual previsto para a formalização da denúncia. A tese defensiva, portanto, foi efetivamente apreciada e rejeitada, não havendo lacuna a suprir.

O fato de o acórdão não ter desenvolvido resposta exaustiva a cada nível argumentativo pretendido pelo Embargante não caracteriza omissão. O núcleo essencial da controvérsia foi enfrentado, e o dever constitucional de fundamentação não exige percurso analítico ilimitado sobre cada desdobramento retórico deduzido pelas partes.

Quanto à suposta omissão na delimitação da culpa, tampouco merece guarida a irresignação, pois o voto condutor explicitou a legislação aplicável ao caso concreto, com expressa referência aos arts. 186, 927 e 667 do Código Civil; afirmou a natureza subjetiva da responsabilidade do síndico; exigiu a presença de culpa, dano e nexo causal; e, sobretudo, identificou a conduta omissiva específica atribuída ao Embargante.

A negligência foi apontada de forma concreta, ou seja, mesmo incumbido de promover a rescisão contratual, o síndico deixou transcorrer o prazo objetivo previsto no instrumento para a formalização da denúncia.

A decisão colegiada, portanto, não se limitou à afirmação genérica de culpa pelo resultado danoso; ao contrário, procedeu à devida individualização da conduta considerada culposa.

O que o Embargante, na verdade, pretende é rediscutir o juízo valorativo do colegiado acerca da intensidade da culpa e da suficiência probatória, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A alegada contradição interna, por sua vez, igualmente não existe.

Nesse aspecto, observa-se que o acórdão afirmou a natureza subjetiva da responsabilidade civil do síndico, identificou conduta culposa específica, demonstrou o dano e o respectivo nexo causal, e concluiu pela procedência da pretensão indenizatória.

Há, nessa sequência, plena compatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão. O Embargante tenta qualificar como "contradição" aquilo que constitui, em realidade, mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Inexistem proposições inconciliáveis entre si. Ao contrário, a fundamentação desenvolve linha argumentativa coerente, de modo que o síndico não foi responsabilizado simplesmente porque adveio prejuízo ao condomínio, mas porque deixou de cumprir obrigação funcional específica e objetivamente exigível, ciente da formalidade contratual indispensável para evitar a renovação automática do contrato.

No que se refere à invocada negativa de prestação jurisdicional, o aresto contém fundamentação suficiente e inteligível, capaz de permitir a perfeita compreensão da conclusão adotada.

Vale dizer que o próprio Embargante reconhece o “esmero redacional” (sic) do acórdão, divergindo apenas da profundidade do enfrentamento pretendido, divergência que, por si só, revela que a irresignação tem por objeto o mérito da decisão, e não qualquer defeito formal de fundamentação.

Nessa conjuntura, o que se dessume é que o Embargante procura reabrir debate já devidamente enfrentado pelo acórdão acerca da intensidade da culpa, da relevância jurídica da deliberação assemblear, do padrão de diligência exigível do síndico e da causalidade jurídica do dano, matérias sobre as quais o julgado se pronunciou de maneira suficiente para sustentar, com coerência e inteligibilidade, a conclusão condenatória.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito, “o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026